Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE.
1. É desnecessário o exaurimento de diligências de busca de bens do devedor, pelo credor, para que seja realizada a pesquisa ao sistema Infojud.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.